Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VENCIMENTO PREESTABELECIDO. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DO CÁLCULO. TERMO INICIAL ADEQUADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, cabe ao devedor, quando não cumprida a obrigação, responder pelas perdas e danos, pelos juros de mora, pela atualização dos valores monetários e pelos honorários advocatícios.
2. O artigo 397, caput, do Código Civil, prevê que, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidirão juros de mora a partir do vencimento do débito, tendo em vista que se trata de mora ex re. 2.1. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial venha acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condene o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 2.2. Determinar a incidência de juros de mora a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor.
3. Tratando-se a obrigação de débito certo, líquido e com vencimento pré-estabelecido, assim como considerando-se que a inicial foi instruída com planilha de atualização do débito, e a sentença condenou o devedor ao pagamento da importância pleiteada na inicial, que corresponde ao valor atualizado da dívida, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, devendo os juros de mora incidir a partir da data do cálculo que acompanha a inicial, pois reflete a última atualização da dívida.
4. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, (n)as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 4.1. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 4.2. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, pode observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade no caso concreto.
5. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.